Tribunal: TCU
Processo: 016.839/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16637/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 42), ao representante e ao Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, expedindo-se as ciências sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.839/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Costa Araújo Serviços e Manutenção Eireli (33.655.501/0001-65). 1.2. Interessado: M S Servicos Tecnicos Especializados Ltda (03.477.754/0001-25). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Jorge Edgard dos Santos Goncalves (154436/OAB-RJ), representando M S Servicos Tecnicos Especializados Ltda; Rafael Lima Vitorino, representando Costa Araujo Servicos e Manutencao Eireli. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência ao Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. fixação da produtividade a ser considerada pelas licitantes, conforme itens 1 e 5.1.4 do Termo de Referência do edital, assim como o item 3.1 dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), no mínimo definido no item 3.1 do Anexo VI-B da IN 5/2017 - SEGES/MPDG para as áreas indicadas no edital, sem demonstrar que seria a única capaz de atender às necessidades da UJ, e considerando que os itens 1, 'd", 2.1 do Anexo VI-B e o 7.3 do Anexo VII-A da IN 5/2017 - SEGES/MPDG impõem o estabelecimento de faixa referencial de produtividade, permitindo adoção de produtividade diferenciada desde que comprovada sua exequibilidade, e que devem ser buscados fatores econômicos favoráveis à Administração Pública, considerando ainda os princípios da eficiência, economicidade e obtenção da proposta mais vantajosa; 1.8.1.2. contradição entre os itens 5.1.4 e 6.1 do Termo de Referência quanto à obrigatoriedade da visita técnica, promovendo dificuldades interpretativas entre os licitantes e contrariando os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.